Tribunal: TJSP
Processo: 0000036-31.2015.8.26.0159
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ronaldo Silas Sales foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe, utilizando instrumento similar a um punhal contra Wadson Regis de Oliveira, em uma festa na

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ronaldo Silas Sales foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe, utilizando instrumento similar a um punhal contra Wadson Regis de Oliveira, em uma festa na cidade de Cunha/SP. A defesa recorreu buscando a impronúncia, desclassificação para lesões corporais ou afastamento da qualificadora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para a impronúncia, desclassificação do crime para lesões corporais ou afastamento da qualificadora de motivo torpe.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade do delito e indícios de autoria estão demonstrados por boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos.
4. As alegações de legítima defesa e ausência de animus necandi não foram comprovadas de forma suficiente para afastar a pronúncia.
5. De acordo com o conjunto probatório, a autoria foi indicada pelas declarações da vítima, a qual, em solo policial, confirmou que após tomar o lado de terceiro durante uma discussão que aquele travava com o réu, o acusado sacou um punhal e a atacou repentinamente, desferindo contra o ofendido um golpe na região do tórax.
6. Diante das circunstâncias em que ocorreu o crime, não há como ser afastado de imediato o animus necandi, sob a alegação de legítima defesa ou ausência de intento homicida.
7. Ainda que considerássemos uma eventual injusta agressão, o recorrente não fez uso dos meios necessários, tampouco de forma moderada, na medida suficiente para repeli-la, visto que desferiu uma facada na altura do mamilo esquerdo do ofendido, o qual permaneceu internado em um hospital por trinta dias, tendo sido submetido a uma cirurgia.
8. Ficou plenamente indicado o motivo torpe, pois o crime teria sido cometido somente pelo fato de a vítima tentar intervir para apartar uma discussão e evitar algo mais grave. Assim, a prova constante nos autos não demonstra sobejamente a inexistência da citada qualificadora, de modo que, considerando as versões antagônicas, elas devem ser submetidas aos verdadeiros juízes da causa.
IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia é mantida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade. 2. A exclusão de qualificadoras só ocorre quando manifestamente improcedentes. 3. A desclassificação ou impronúncia requerem provas claras e suficientes, o que não se verificou no caso.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, § 2o, I; art. 14, II.
Código de Processo Penal, art. 413.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 117055, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 23.03.2010.